Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020950-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1020950-35.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores.
O agravante alega que seu crédito decorre da Operação BB GIRO EMPRESA n. 404.208.089 e não está sujeito aos efeitos da Recuperação, pois há cláusula de cessão creditícia a seu favor (§ 3o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores apresentada nos autos de Recuperação Judicial, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. As partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa no 404.208.089 objetivando a liberação do crédito rotativo à recuperanda e na cláusula vigésima sexta constou cessão de crédito nos seguintes termos: “Fica o FINANCIADOR autorizado, a qualquer tempo, ceder, transferir, dar em penhor o crédito oriundo deste instrumento, bem como, ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.” (id. 26290559).
Ato contínuo, apesar da cláusula vigésima oitava estabelecer questões sobre a possibilidade de suspensão de liberação do crédito, hipótese de pagamento do contrato bancário na exata quantia proveniente do crédito, e a liquidação da dívida para fins de resolução da cessão de crédito, não se observa no contrato a individualização da garantia que caracterizaria a cessão de crédito.
Nesse caso, nota-se que o contrato no 404.208.089 não especificou qual seria o bem constituído da garantia.
Contudo, essa exigência é requisito fundamental para caracterizar a cessão de crédito, tanto que, de acordo com o artigo 33, da Lei 10.931/2004, o “bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação”.
Ademais, nos termos do art. 66-B, caput, e §4o, da Lei no 4.728/1965, a cessão fiduciária exige a individualização das garantias como pressuposto formal de validade em aplicação aos requisitos definidos pelo Código Civil (art. 1.362, IV) e pelo art. 18, IV, da Lei no 9.514/1997.
Assim, uma vez não sendo identificada qual foi o crédito cedido em garantia do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa no 404.208.089, que é primordial para a aplicação do § 3o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005. (Id 60867979 - Pág. 156/157)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator